Tribunal: STF
Processo: HC 49717
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-03
Data de publicação: 1972-05-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. O CÓDIGO PENAL, NO ART. 109, ESTABELECE COMO REGRA
QUE A "PRESCRIÇÃO, ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL,
SALVO O DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 110, SE REGULA PELO
MAXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA AO CRIME". POR
CONSEGUINTE, ESTA REGRA SÓ SOFRE UMA EXCEÇÃO, QUE E A DE TER HAVIDO
SENTENÇA CONDENATÓRIA CONCRETIZANDO A PENA E, ALÉM DISSO, SÓ TER O
RÉU RECORRIDO (CITADO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 110). NA ESPÉCIE, O
ACUSADO FOI ABSOLVIDO PELA SENTENÇA. COM ISSO LHE RESULTA UMA
VANTAGEM E UMA DESVANTAGEM, QUANTO A PRESCRIÇÃO. A VANTAGEM E QUE,
NÃO TENDO HAVIDO SENTENÇA CONDENATÓRIA, A PRESCRIÇÃO NÃO FOI
INTERROMPIDA; A DESVANTAGEM E QUE O CASO SE ENQUADRA NA REGRA DO
ART. 109 - A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL REGULA-SE PELO MAXIMO DA PENA
- E NÃO NA EXCEÇÃO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 110, QUE SUPOE
SENTENÇA CONDENATÓRIA, DA QUAL SÓ A DEFESA TENHA APELADO. SENDO O
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 110 UMA EXCEÇÃO A REGRA GERAL DO ART. 109,
HÁ QUE LEVAR EM CONTA O CONSAGRADO PRINCÍPIO DE HERMENEUTICA,
SEGUNDO O QUAL AS EXCEÇÕES DEVEM SER ENTENDIDAS ESTRITAMENTE. FICA
AFASTADA, ASSIM , NO CASO, A ADMISSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. HABEAS CORPUS NEGADO.